Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-49.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. CONTA CONJUNTA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. MEEIRA. CONTITULAR DA CONTA. NEGATIVA DE LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao depósito em juízo da quantia referente a 50% do crédito existente na conta corrente do espólio no qual a autora é meeira. Em suas razões, sustenta que agiu no estrito exercício de seu direito e de forma regular ao proceder o bloqueio da quantia cuja autorização não teria ciência. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, Lei 8.078/90, em consonância com a Súmula 297 do STJ.
IV. Depreende-se dos autos que a autora, após o falecimento de seu esposo e com inventário e partilha já realizados, dirigiu-se à agência do recorrente a fim de realizar o saque de valores da conta conjunta que mantinha com seu falecido cônjuge, contudo, teve o pedido negado pelo recorrente sob a alegação de que seus dados cadastrais estariam divergentes daqueles da abertura da conta. Verifica-se que não foi permitido o levantamento da quantia pretendida. Todavia, consta da escritura pública que, na qualidade de meeira, 50% do valor existente na conta integra o quinhão pertencente à autora (ID 46672312).
V. De outro lado, a alegação da recorrente de que não teria autorização do juízo de sucessão, se mostra totalmente desarrazoada, pois o procedimento sucessório ocorreu de forma extrajudicial. Somado ao fato de a parte ser titular da conta conjunta, não podendo se falar em suspeita de fraude, como alegado pelo recorrente. Assim, a sentença deve ser mantida na sua integralidade.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.